Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-33.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016554-33.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (RECORRENTE), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (REPRESENTANTE), CLAUDIANE CRISTINA PIASSON - CPF: 843.916.851-91 (RECORRIDO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1016554-33.2021.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente (s): BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA

Recorrido (s): CLAUDIANE CRISTINA PIASSON

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS – VEÍCULO VENDIDO EM 2004 – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVID.

A parte recorrida alegou na inicial que celebrou um contrato de compra e venda com a recorrente em 2004, adquirindo um veículo Uno Mille Fire, Placa JZS9138, Renavam 00786580852, Cor Branca, que veio a apresentar defeitos.

Dessa forma, a Recorrida ingressou com ação judicial, anulando o contrato e sendo restituído o veículo para a vendedora em 2004. O feito 9759-87.2005.811.0015 transitou em julgado em 2008.

Assim, os impostos estão sendo gerados em nome da Recorrida e foram inscritos em dívida ativa.

No entanto, a Recorrente não realizou a transferência do bem para o seu nome. Alegou em sua defesa que não é possível concluir a transferência em razão de gravame.

Como bem pontuado na sentença, em que pese a impossibilidade de transferência alegada, a Recorrente está na posse do bem, pois a tradição ocorreu em 2004. Sabedora dos seus deveres deixou de quitar os impostos devidos ao longo dos anos, sendo responsável pelos pagamentos, mesmo que ainda permaneça em nome da Recorrida.

A Recorrente pleiteia o provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade pelos danos morais, no entanto, trata-se de inconformismo, não demonstrando fato desconstitutivo do direito da Reclamante.

Portanto, mantida a sentença em todos os seus termos, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida nos autos, CONDENAR a parte Ré no pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo devendo apresentar o comprovante de pagamento nos autos no prazo de 10 dias, bem como a pagar o valor de R$ 5.000,00 a título de DANOS MORAIS a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação (16/09/2021).

EXPEÇA-SE o respectivo OFÍCIO ao SCPC cumpra a tutela de id. 81648812 e efetue a baixa definitiva da anotação, bem como a PGE-MT comunicando quanto ao efetivo responsável tributário para que tais cadastros sejam retificados.”

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023